Tribunal: TJES
Processo: 0001383-58.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-58.2023.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CRISLEY SORREICAO DOS SANTOS e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001383-58.2023.8.08.0050

RECORRENTES: CRISLEY SORREIÇÃO DOS SANTOS, RAFAEL GOMES DA SILVA, MARLUS WILLIAM FLORES PEREIRA,

Advogado do(a) RECORRENTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CRISLEY SORREIÇÃO DOS SANTOS, MARLUS WILLIAM FLORES PEREIRA
e
RAFAEL GOMES DA SILVA
em face da r. Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (
I
d. 11067588), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática delitiva prevista no 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Os recorrentes requerem a reforma da decisão, visando à absolvição sumária ou, subsidiariamente, à impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia encontra respaldo na presença de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e (ii) verificar a possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes com base nos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista não terminativa e, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sem juízo definitivo de mérito.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por elementos como o laudo de exame cadavérico, boletim unificado e relatório de inquérito policial.

Os indícios de autoria foram sustentados por depoimentos de testemunhas, incluindo servidores penitenciários que relataram a identificação dos recorrentes, por meio de videomonitoramento, como os autores das agressões que resultaram no óbito da vítima.

A decisão de pronúncia não se funda exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, mas também em provas produzidas durante a instrução processual, garantindo sua adequação às diretrizes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo o juízo de mérito reservado ao Tribunal do Júri.

A ausência de certeza plena quanto à autoria não impede a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que existam elementos que sustentem uma das versões apresentadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, IV, e 29; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 06.04.2022, DJe 18.04.2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001383-58.2023.8.08.0050

RECORRENTES: CRISLEY SORREIÇÃO DOS SANTOS, RAFAEL GOMES DA SILVA, MARLUS WILLIAM FLORES PEREIRA,

Advogado do(a) RECORRENTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
CRISLEY SORREIÇÃO DOS SANTOS, MARLUS WILLIAM FLORES PEREIRA
e
RAFAEL GOMES DA SILVA

em face da r. Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 11067588), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 09 de outubro de 2023, às 11h, durante banho de sol das celas 01 a 10 da galeria Bravo da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana - PSMA I, os denunciados, em união de desígnios e com animus necandi, desferiram diversos golpes na vítima Fabiano Lima de Souza que, mesmo recebendo socorro médico, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito devido ao espancamento.

Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima se encontrava no banho de sol quando os denunciados o chamaram até a cela B-08 e, sem motivo aparente, passaram a agredi-la. Neste momento, os agentes penitenciários que monitoravam o ambiente foram prestar socorro, sendo que a vítima conseguiu se desvencilhar e se dirigir ao quadrante 04 para se abrigar.

Ato contínuo, ao ser socorrida, a vítima foi encaminhada ao setor de saúde para os primeiros socorros, sendo redirecionada para a Unidade de Saúde, ainda com vida, mas não resistiu por falência respiratória devido às agressões.

Durante interrogatório, na presença da Autoridade Policial competente, os denunciados se reservaram ao silêncio.

O crime, segundo descrito na denúncia, foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando ter sido emboscada e espancada pelos denunciados, que encontravam-se em superioridade numérica.

Finda a instrução processual, por meio de Decisão (Id.11067588), os réus foram pronunciados pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, inciso IV.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

À luz de tal panorama, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da materialidade delitiva está alicerçada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 11067056, pp. 04/08); boletim unificado (Id. 11067056, pp. 09/14); auto de apreensão (Id. 11067056, p. 29); Relatório parcial de inquérito policial (Id. 11067056, pp. 61/62); Laudo de Exame cadavérico (Id. 11067065)

Com relação aos
indícios de autoria
, os 03 (três) recorrentes, em juízo, negaram integralmente a autoria dos fatos.

Contudo, o servidor público
Rafael Rodrigues Gomides,
na condição de testemunha em Juízo, relatou, em síntese, que os fatos foram conhecidos por meio do videomonitoramento. Por meio das imagens, identificaram três internos do presídio agredindo a vítima, que acabou falecendo. O servidor afirmou ainda que foram os recorrentes os autores do crime em questão.

Ainda nesse contexto, o Policial Penal
Edivan de Lima Machado
declarou, resumidamente, que, após o ocorrido, fora realizada uma revista nos presos e o réu Marlus estava com vestígios de sangue nas mãos e um pouco na roupa. Encontraram, ainda, um objeto cortante em uma sacola de lixo, o qual teria sido utilizado para atacar a vítima. Afirmou, ainda, ter identificado, por meio das imagens, que os outros dois recorrentes participaram da prática homicida.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Observa-se, assim, que há indícios de que os recorrentes praticaram o crime de homicídio em face da vítima Fabrício.

Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo a decisão de pronúncia.